Tribunal: STF
Processo: HC 106124
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - AÇÃO PENAL PÚBLICA - MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART.  129, I) - FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PEÇAS INFORMATIVAS POR DELIBERAÇÃO JUDICIAL “EX OFFICIO” - NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA SUPOSTAMENTE PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (DL Nº 201/67, ART. 1º, XIV) - DETERMINAÇÃO (NÃO ATENDIDA) DE INCLUSÃO, NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DE VERBA NECESSÁRIA AO PAGAMENTO DE DÉBITO CONSTANTE DE PRECATÓRIO - DECISÃO QUE, EMBORA EMANADA DE AUTORIDADE JUDICIAL, FOI PROFERIDA EM SEDE MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL DO TIPO - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL - “HABEAS CORPUS” DEFERIDO.



           MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DO PODER DE AGIR OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE INFRAÇÕES DELITUOSAS PERSEGUÍVEIS MEDIANTE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA.



           - Inviável, em nosso sistema normativo, o arquivamento “ex officio”, por iniciativa do Poder Judiciário, de peças informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, a proposta de arquivamento só pode emanar, legítima e exclusivamente, do próprio Ministério Público. Precedentes.



           - Essa prerrogativa do “Parquet”, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto constrangimento, tornando-se conseqüentemente lícita a concessão “ex officio” de ordem de “habeas corpus” em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado (CPP, art. 654, § 2º).



           CRIME DE DESOBEDIÊNCIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL: NECESSIDADE DE QUE A DETERMINAÇÃO SEJA EMANADA DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO REVESTIDO DE NATUREZA JURISDICIONAL.



           - Não basta, para efeito de caracterização típica do delito definido no inciso XIV do art. 1º do Decreto-lei nº 201/67 - “deixar de cumprir ordem judicial” -, que exista determinação emanada de autoridade judiciária, pois se mostra igualmente necessário que o magistrado tenha proferido decisão em procedimento revestido de natureza jurisdicional, uma vez que a locução constitucional “causa” encerra conteúdo específico e possui sentido conceitual próprio. Precedentes.



           - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal no processamento dos precatórios decorre do exercício, por ele, de função eminentemente administrativa (RTJ 161/796 - RTJ 173/958-960 - RTJ 181/772), não exercendo, em conseqüência, nesse estrito contexto procedimental, qualquer parcela de poder jurisdicional.